Tribunal: STF
Processo: ARE 1316341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME – ESTUPRO MAJORADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO RÉU – NÃO PROVIMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COESA POSSUI IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A defesa do ora apelante formulou pleito absolutório pelos crimes de estupro majorado em continuidade delitiva, posto que não há nos autos provas suficientes para fundamentar a condenação do réu. Assevera a defesa que sobrepor a palavra da vítima ao princípio do in dubio pro reo constitui uma inversão do ônus probatório, o que não se pode admitir. Assim, requer a absolvição do réu.
    Em que pese a argumentação defensiva razão não lhe assiste.
    Preliminarmente, cumpre destacar que a materialidade do crime de estupro encontra-se devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência de mov. 8.3 e pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial.
    A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre a pessoa do réu.
    (...)
    Por fim, em que pese a negativa do réu acerca dos crimes, sua palavra encontra-se isolada nos autos, posto que não fez qualquer prova de suas alegações. O réu limitou-se a prestar informações vagas negando os delitos e informando que possivelmente a vítima havia o incriminado para vender os seus bens o que não demonstra a sua inocência."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente